Tribunal: TJPA
Processo: 0007454-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3430 - Apropriação indébita Previdenciária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007454-35.2017.8.14.0401

APELANTE: ANGELO HONORIO LEAL SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 168, §1º, INC. III, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO EQUÍVOCO NA DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM QUALQUER DÚVIDA SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante sustenta a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a revelia foi decretada incorretamente, pois, de fato, o mandado de intimação para o seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/11/2018, foi expedido com endereço diverso da sua residência, o que inviabilizou sua presença no referido ato processual. Porém, esse fato não foi arguido na realização da audiência (doc. id nº 14100273, p.1) nem na apresentação dos memoriais finais (docs. id nº 14100292, pp. 01/04, 14100293, pp. 01/05 e 14100294, pp. 01/02), ocasionando a perda do direito de argui-lo em sede recursal por força da preclusão, ainda que se trate de nulidade absoluta, a fim de repelir a manobra da nulidade de algibeira. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

2.

MÉRITO.
A prova testemunhal e documental não deixa quaisquer dúvidas que o apelante procurou a vítima para ajuizar a ação de cobrança, recebeu a quantia em dinheiro decorrente de acordo para encerrar a ação, mas não o repassou à vítima, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição.

3.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, cuja apreciação ocorreu com fundamentos diversos do tipo penal, logo não há qualquer reparo a se fazer e as consequências do delito. Todavia, ocorreu bis in idem na valoração desse vetor, pois o fato da vítima sofrer prejuízo financeiro é elementar de todos os crimes contra o patrimônio, havendo, portanto, bis in idem, motivo pelo qual impõe-se uma nova dosimetria da pena.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, pois cada vetor judicial exaspera a pena base em 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena do art. 168, §1º, inc. III, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária à vítimas, ambas a serem definidas pela Vara de Medidas Alternativas, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP às penas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária à vítimas, ambas a serem definidas pela Vara de Medidas Alternativas, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANGELO HONÓRIO LEAL SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária à vítima, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Inicialmente, o apelante, representado pela Defensoria Pública, apresentou razões impugnando tão somente a fixação da pena base, aduzindo que esta não poderia se afastar do mínimo legal porque não há vetores judiciais militando em seu desfavor.

Posteriormente, depois de constituir novo advogado, o recorrente apresentou novas razões, recebidas pelo juízo
a
quo, sustentando a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a revelia foi decretada incorretamente, pois o mandado de intimação para o seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/11/2018, foi expedido com endereço diverso da sua residência, o que inviabilizou sua presença no referido ato processual.

No mérito, aduz que não há provas suficientes de autoria e materialidade do fato, posto que não há certeza de que a assinatura constante do recibo de pagamento é sua, bem como a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para reduzir as reprimendas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do apelo para que haja o acolhimento da preliminar de nulidade.

À

revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a jurisprudência dominante seja no sentido de que há preclusão consumativa na apresentação das razões do apelo, circunstância que impede a sua complementação, entendo que não há qualquer prejuízo em apreciar o referido aditamento, uma vez que tanto o recorrido como o Custos legis se manifestaram sobre os argumentos aduzidos em ambas petições, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório nem em tumulto processual, motivo pelo qual, aprecio todos os argumentos do apelante.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/09/2008, no Município de Brejo, estado do Maranhão, a senhora Maria Margareth de Sousa sofreu um acidente enquanto pilotava sua motocicleta. Por isso, foi procurada por uma pessoa conhecida como Estevão que, em seu nome, requereu administrativamente o pagamento da indenização do seguro DPVAT, ocasião em que recebeu a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

No ano de 2012, Maria Margareth de Sousa foi procurada pelo apelante, que lhe ofereceu seus serviços de advocacia, a fim de ajuizasse ação de cobrança em desfavor da Seguradora Bradesco Auto/RE e Cia de Seguros S/A, para que recebesse o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) a título de diferenças no pagamento do seguro DPVAT.

Aforada a ação no Juizado Especial Cível de Acidentes de Trânsito da Comarca de Belém, as partes optaram por fazer um acordo, ocasião em que a ré pagou à autora, no ato representada pelo apelante, o quantum de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), os quais não repassou à ofendida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO EQUÍVOCO NA DECRETAÇÃO DA REVELIA

O apelante sustenta a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a revelia foi decretada incorretamente, pois o mandado de intimação para o seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/11/2018, foi expedido com endereço diverso da sua residência, o que inviabilizou sua presença no referido ato processual.

De fato. O endereço constante do mandado de intimação para audiência diverge da denúncia e do mandado de citação. Porém, esse fato não foi arguido na realização da audiência (doc. id nº 14100273, p.1) nem na apresentação dos memoriais finais (docs. id nº 14100292, pp. 01/04, 14100293, pp. 01/05 e 14100294, pp. 01/02), ocasionando a perda do direito de argui-lo em sede recursal por força da preclusão, ainda que se trate de nulidade absoluta, a fim de repelir a manobra da nulidade de algibeira.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional.

2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção.

3. No caso, foi decretada a revelia do recorrente, em 31/8/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual. Assim, demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores.

4. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

5. E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu". O prejuízo não está evidenciado, porque a negativa dos fatos e a contradição extraídas do depoimento do recorrente na fase policial foram consideradas pelas instâncias ordinárias (fls. 59/64), mas tais argumentos sucumbiram diante das provas em contrário, notadamente da palavra de uma das vítimas e de sua genitora, todas conclusivas no sentido da ocorrência dos crimes descritos nos arts. 217-A e 218-A, do CP e 241-D, parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/90, atribuindo-lhes a autoria, sendo impositiva a condenação.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente aduz que não há provas suficientes de autoria e materialidade do fato, posto que não há certeza de que a assinatura constante do recibo de pagamento é sua.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente ajuizou, na qualidade de advogado da senhora Maria Margareth de Sousa, no Juizado Especial Cível de Acidentes de Trânsito da Comarca da Capital, ação de cobrança de diferença de valores pagos a título de seguro obrigatório de danos pessoais provocados por veículos automotores (DPVAT) em desfavor da seguradora Bradesco Auto RE CIA DE SEGUROS, requerendo o pagamento de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais – doc. Id nº 14100253, p. 04/05 e 14100254, pp. 01/02).

As partes conciliaram, sendo que a ré acordou em pagar a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que foram recebidos pelo recorrente (doc. id nº 14100257, p.4). Ressalta-se que, quando da instrução processual, a defesa do requerente não impugnou o referido documento nem produziu qualquer prova de que a assinatura dele constante não é sua. Portanto, constitui prova hábil para demonstrar que recebeu a quantia em dinheiro nele expressa.

Outrossim, a vítima, senhora Maria Margareth de Sousa, disse em juízo que foi procurada pelo apelante para que este ajuizasse a ação de cobrança de diferença de valores e que nunca recebeu valor (doc. id nº 14100282, p.5). E essas declarações são corroboradas pela procuração, assinada pela ofendida, que outorga poderes ao apelante para ajuizar a ação (doc. Id nº 14100255, p.1).

Portanto, a prova testemunhal e documental não deixa quaisquer dúvidas que o apelante procurou a vítima para ajuizar a ação de cobrança, recebeu a quantia em dinheiro decorrente de acordo para encerrar a ação, mas não o repassou à vítima, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, cuja apreciação ocorreu com fundamentos diversos do tipo penal, logo não há qualquer reparo a se fazer e as consequências do delito. Todavia, ocorreu bis in idem na valoração desse vetor, pois o fato da vítima sofrer prejuízo financeiro é elementar de todos os crimes contra o patrimônio, havendo, portanto, bis in idem, motivo pelo qual impõe-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, pois cada vetor judicial exaspera a pena base em 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena do art. 168, §1º, inc. III, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária à vítimas, ambas a serem definidas pela Vara de Medidas Alternativas, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária à vítimas, ambas a serem definidas pela Vara de Medidas Alternativas, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023